Tribunal: TJES
Processo: 0010041-93.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010041-93.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADAILDA DOS SANTOS GOMES
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
LEI 6.194/74. VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE.
AUSÊNCIA DE
NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO JUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1
)
O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474 – STJ).

2
)
O artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei nº 11.945/2009, passou a preceituar que, quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura.

3)
No caso dos autos, tendo em vista o reconhecimento da perda da mobilidade do joelho direito, sendo lesão de média repercussão para este segmento corporal, comprometendo 50% (cinquenta por cento) da capacidade funcional do membro, e a incidência do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) referentes às lesões que importam na perda anatômica e/ou funcional completa de um dos joelhos (conforme a tabela anexa à Lei 6.194/74), o valor indenizatório apurado para fins de seguro DPVAT é de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

4
)
Como o valor apurado é equivalente àquele pago administrativamente pela seguradora ré – R$1.687,50 – (comprovação à fl. 35), resta patente a improcedência da demanda, a qual objetiva a complementação do valor pago administrativa, como elucidado pela respeitável sentença guerreada.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

____________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l

interposta por
Adailda dos Santos Gomes
,

em face da respeitável sentença (fls. 116/120) proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica – ES que, nos autos da presente
ação
indenizatória
ajuizada em face da
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A,
julgou improcedente o pleito autoral, por reputar indevida qualquer complementação ao valor pago administrativamente.

Em suas razões recursais (fls. 125/132), sustenta a apelante que:
(i
)
“
em decorrência do acidente, sofreu fratura grave, na perna direita, deformidade permanente, tornando-a totalmente incapaz, devendo portanto, o valor da condenação ser majorado para o valor do teto que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
” (fl. 127);
(ii)
“
a perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior, equivale ao pagamento do valor integral do DPVAT, ou seja,
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
analisando o concreto a recorrente faz jus ao pagamento do valor integral, visto que o mesmo teve debilidade permanente da função motora do joelho direito”
(fl. 129).

Em que pese devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (certidão à fl. 133)

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se oportunamente o feito em pauta para julgamento.

____________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l

interposta por
Adailda dos Santos Gomes
,

em face da respeitável sentença (fls. 116/120) proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica – ES que, nos autos da presente
ação
indenizatória
ajuizada em face da
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A,
julgou improcedente o pleito autoral, por reputar indevida qualquer complementação ao valor pago administrativamente.

Em suas razões recursais (fls. 125/132), sustenta a apelante que:
(i
)
“
em decorrência do acidente, sofreu fratura grave, na perna direita, deformidade permanente, tornando-a totalmente incapaz, devendo portanto, o valor da condenação ser majorado para o valor do teto que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
” (fl. 127);
(ii)
“
a perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior, equivale ao pagamento do valor integral do DPVAT, ou seja,
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
analisando o concreto a recorrente faz jus ao pagamento do valor integral, visto que o mesmo teve debilidade permanente da função motora do joelho direito”
(fl. 129).

Pois bem. Para melhor uma melhor compreensão da lide, necessário se faz um breve escorço dos fatos a ela subjacentes.

A
dailda dos Santos Gomes
ajuizou a presente ação de seguro DPVAT em razão de acidente automobilístico sofrido em 20 de setembro de 2018 pela autora, do qual, conforme alegado, lhe resultou incapacidade de caráter permanente. Por isso, a parte demandante requer a complementação dos valores devidos a título de seguro DPVAT no montante de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), tendo em vista o recebimento do valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) administrativamente, por entender que faz jus, no total, da pecúnia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente ao valor máximo pago nos casos de invalidez permanente, conforme previsto pela Lei n° 6.194/73, modificado pela Medida Provisória n° 340/2006.

A fim de comprovar o alegado em sua exordial, a requerente juntou aos autos laudo do Departamento Médico Legal da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, subscrito pelo Doutor Leonardo Lessa Arantes (CRM-ES n° 6433), atestando debilidade permanente da função motora do joelho direito em grau moderado (50%) em decorrência do fortuito narrado na exordial (fl. 22).

O réu, por sua vez, em contestação, acostou o parecer da perícia médica realizado administrativamente (fl. 88), o qual certificou
“
perda completa da mobilidade de um joelho”
,
em grau médio (50%) para esse segmento corporal, resultando em indenização no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Conquanto autor e réu tenham juntado aos autos laudos médicos periciais, o juízo de piso determinou a realização de nova perícia médica pelo Departamento Médico Legal (DML), a qual foi realizada dia 24 de novembro de 2021 e anexada aos autos à fl. 110, de onde é possível extrair a existência de “
debilidade moderada em função da articulação do joelho direito (moderada igual a 50%)”.

Na sequência, e conforme dito alhures, o édito sentencial julgou improcedente o pleito autoral, por reputar indevida qualquer complementação ao valor pago administrativamente, tendo em vista que:
i)
a autora é acometida por debilidade moderada (50%) em função da articulação do joelho direito;
ii)
ao enquadrar a debilidade da requerente ao disposto na tabela da Lei n° 6.194/74, calcula-se a pecúnia R$ 1.687,50 a ser pago a título indenizatório;

iii)
a parte autora recebeu exatamente R$ 1.687,50 a título de indenização na via administrativa.

Pois bem. A súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “
A indenização do seguro
DPVAT
,
em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Assim, seguindo essa linha de raciocínio, o acidente automobilístico aqui discutido ocorreu em 2018, isto é, na vigência da Lei nº 11.945/2009, que alterou o artigo 3º da Lei 6.194/74 que passou a preceituar o seguinte:

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

II –
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente
;

[...]

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II,
deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica
, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I –
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa,
correspondendo
a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura
;

Do compulsar do laudo médico realizado pelo DML (fl 22), pelo seguro DPVAT (fl. 88) e, novamente, pelo DML (fl. 110), e conforme acima mencionado, verifica-se que a lesão sofrida pela autora resultou em
perda completa da mobilidade do joelho direito
, sendo lesão de média repercussão para esse segmento corporal, comprometendo
50
% (
vinte e cinco
por cento) da capacidade funcional do
membro
em tela.

Com efeito, a lesão do recorrente não resultou em debilidade capaz de aferir ao montante indenizatório o valor máximo (R$ 13.500,00), previsto pela Lei n° 6.194/74, a título de indenização por invalidez, conforme se alega nas razões recursais.

Dessa forma, de acordo com a tabela anexa à Lei 6.194/74, tendo em vista o reconhecimento da
perda da mobilidade do joelho direito
, sendo l
esão de
média
repercussão para este segmento corporal, comprometendo
50
% (
cinquenta

por cento) da capacidade funcional
do membro
, e a incidência do percentual de
25
% (
vinte e cinco
por cento
) referentes às lesões que importam na
perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
joelhos
, o cálculo deve ser o seguinte:

Perda complet
a da mobilidade
de um
joelho
:
25% de R$13,500 = R$3.375,00

Graduação atestada: 50%

50% de R$3.375,00
=
R$
1.687,50

(valor apurado
)

Dessa forma, considerando que o valor apurado é equivalente àquele pago administrativamente pela seguradora ré – R$1.687,50 – (comprovação à fl. 35), resta patente a improcedência da demanda, a qual objetiva a complementação do valor pago administrativa, como elucidado pela respeitável sentença guerreada.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – COMPLEMENTAÇÃO – LEI Nº 11.945⁄09 – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3 –
No caso dos autos, pelos cálculos acima indicados, não faz jus o segurado à complementação do valor indenizatório já percebido administrativamente
.
4 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 2150012181, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2017, Data da Publicação no Diário: 06/02/2017)

À luz do exposto, sendo despicienda outras considerações,
conheço
do recurso de apelação cível para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo irretocável a respeitável sentença.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil), com isso majorando a verba honorária de 10% para 11% sobre o valor atribuído à causa
1
, suspendendo, por sua vez, a exigibilidade, na forma do artigo 98, §3° do Código de Processo Civil (justiça gratuita deferida à fl. 52).

É como voto.

1
R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), atribuído em 19/07/2017.

DESEMBARGADORA RELATORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a Eminente Relatora